Tribunal: TJMT
Processo: 1024664-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024664-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PATRICIA GASPAR NOBREGA - CPF: 488.817.321-49 (ADVOGADO), M M ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 61.233.771/0001-13 (AGRAVANTE), PAPITO AUTO POSTO VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 05.928.523/0001-16 (AGRAVADO), JULIANO DAMAS DA SILVA CARDOSO - CPF: 167.964.498-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA MALAGUETA BARBOSA - CPF: 259.732.048-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ART. 134, §3o, DO CPC – NORMA QUE SUSPENDE O PROCESSO E IMPEDE A FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO ART. 313, §4o, DO CPC – INAPLICABILIDADE DA TESE DE SUSPENSÃO INDEFINIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), nos termos do art. 134, §3o, do CPC, suspende o curso do processo principal e, por consequência lógica e sistemática, também suspende a fluência do prazo da prescrição intercorrente, por se tratar de medida imprescindível à responsabilização dos sócios e à efetividade da execução.

Não se confunde a suspensão decorrente do IDPJ com aquela disciplinada no art. 313, V e §4o, do CPC, que trata de prejudicialidade externa e impõe limite temporal de um ano. O caso presente é regido por norma específica que não estabelece tal limitação.

Inexistindo inércia imputável ao exequente no período em que tramitava o incidente – instaurado de modo regular e finalizado com acórdão publicado em 11/09/2024 –, não há que se reconhecer o transcurso do prazo prescricional.

A decisão agravada aplicou corretamente o regime jurídico aplicável à espécie, afastando a prescrição intercorrente diante da suspensão processual válida, motivo pelo qual deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por M M ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0009948-45.2009.8.11.0041, movido por PAPITO AUTO POSTO VÁRZEA GRANDE LTDA., rejeitou a alegação de prescrição intercorrente.

Em breve síntese, a recorrente sustenta que a instauração do IDPJ não teria o condão de suspender o prazo da prescrição intercorrente, que, em sua tese, já estaria em curso desde 22.11.2018.

Argumenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao confundir a suspensão do processo com a suspensão do prazo prescricional, e que a execução teria permanecido paralisada por inércia da Agravada.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e, por consequência, julgar extinto o Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 303157368).

Contraminuta, no Id. 310658883, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia recursal remonta à interpretação sistemática do regime da prescrição intercorrente previsto no art. 921 do CPC, em cotejo com a disciplina conferida ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelo art. 134, §3o, do mesmo diploma.

No caso dos autos, o exequente requereu a suspensão da execução com base no art. 921, III, do CPC em 22/11/2017. Decorrido o prazo de um ano legalmente previsto no §1o do dispositivo, o prazo da prescrição intercorrente teve início em 22.11.2018, conforme reconhecido pela própria agravante.

Entretanto, em 10.12.2019, foi instaurado Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), o que, nos termos expressos do art. 134, §3o, do CPC, determina que:
“O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará o contraditório, assegurados o direito de defesa e a manifestação do sócio ou da pessoa jurídica, e será instaurado por decisão interlocutória que suspenderá o processo, salvo na hipótese do §2o.”

Com efeito, ao determinar que o processo será suspenso com a instauração do incidente, a norma não exclui, mas abarca, por interpretação sistemática e teleológica, os efeitos da suspensão também sobre a fluência do prazo prescricional, em situações nas quais a marcha da execução esteja diretamente condicionada à resolução do incidente instaurado pelo próprio exequente.

Admitir o contrário, como pretende a agravante, significaria penalizar a parte exequente por ter utilizado um instrumento processual expressamente previsto no Código para responsabilização patrimonial dos sócios, especialmente quando esgotadas as vias de satisfação do crédito perante a pessoa jurídica.

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que a instauração do IDPJ é causa legítima de suspensão do processo e dos prazos a ele conexos, como o da prescrição intercorrente, justamente por se tratar de medida indispensável à efetividade da execução em hipóteses de esvaziamento patrimonial da pessoa jurídica.

A par disso, não há falar em suspensão indefinida, tampouco em violação ao art. 313, §4o, do CPC, cuja aplicação exige analogia que, no caso concreto, não se revela adequada. A suspensão decorrente do IDPJ não se dá por prejudicialidade externa, mas sim por expressa disposição legal prevista em procedimento incidental inserido na própria execução.

Ainda que assim não fosse, o prazo de tramitação do incidente nos autos principais (entre 10/12/2019 e 11/09/2024), embora extenso, resultou da complexidade do incidente e da regular tramitação recursal, culminando em acórdão que indeferiu o pedido de desconsideração. Com a publicação desse acórdão, a contagem do prazo prescricional foi retomada, remanescendo, como bem destacou o juízo de origem, nove meses e alguns dias para seu escoamento.

A tese de que o IDPJ não possui efeitos sobre a prescrição não encontra amparo legal, sendo certo que a paralisação do processo, determinada
ex lege
, impede a fluência do prazo que depende de regular impulso processual.

O julgado citado pela agravante (AgInt no AREsp n. 517.426/RJ) cuida de suspensão por prejudicialidade externa (art. 313, V, CPC), situação que não se confunde com o regime específico do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Como dito, o fundamento do presente caso não é prejudicialidade externa, mas sim a instauração de incidente autônomo com disciplina processual própria, pelo que a analogia invocada não é aplicável ao presente cenário fático-jurídico.

Considerando os fatos documentados nos autos e a disciplina normativa expressa, a decisão agravada aplicou corretamente a norma processual e rejeitou com acerto a tese de prescrição intercorrente, razão pela qual não merece reforma.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025